Tribunal: TJDFT
Processo: 0709786-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. VÍCIO REDIBITÓRIO. FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE. SOLIDÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATOS INTERDEPENDENTES. MESMA CADEIA DE CONSUMO. RESCISÃO. RETORNO. STATUS QUO ANTE. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CELERIDADE. EFETIVIDADE. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. CONDENAÇÃO. CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO. QUANTIA. DEVOLUÇÃO VEÍCULO. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Constatado defeito no produto, o consumidor pode pedir a rescisão do contrato, com a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada. Inteligência do artigo 18, § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Na forma do artigo 18, caput, do Código de Defesa do Consumidor os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

3. Os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento bancário com alienação fiduciária em garantia são interdependentes, qualificando-se como contratos coligados, uma vez que a subsistência de um depende da do outro, pois a compra e venda somente se aperfeiçoa com o fomento do mútuo, que, de sua parte, resta aperfeiçoado com a transação subjacente.

4. O reconhecimento da cadeia de consumo integrada por banco e concessionária, ainda que complexa, na qual o consumidor firma contrato de compra e venda com essa e de financiamento bancário com aquele, impõe a responsabilização solidária de ambos os fornecedores pelos prejuízos decorrentes do vício apresentado no veículo.

5. Rescindido o contrato de compra e venda por defeito do veículo, reconhecida a solidariedade entre o fornecedor do produto e a instituição financeira, devem as partes retornar ao status quo ante, o que somente se dará com a rescisão, por arrastamento, do contrato de financiamento bancário com alienação fiduciária em garantia.

6. Ausente reconvenção, o pedido da instituição financeira de condenação da concessionária à devolução dos valores que lhe foram repassados a título de pagamento pelo veículo deverá ser manejado em ação própria.

7. O pedido de devolução, nos mesmos autos, importaria em prejuízo da célere e efetiva satisfação do direito do consumidor, que lhe é assegurado pelo artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

8. Ausente documento que comprove a devolução do veículo pelo autor à concessionária, deve ser mantida a sentença que condicionou a devolução do valor pago à entrega do bem à vendedora.

8. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

9. Recurso do autor conhecido e desprovido.

10. Recurso do réu conhecido e desprovido.